Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-24.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE.

1. A jurisprudência pacífica desta Turma é no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância quando o bem subtraído tem valor superior a 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Não se considera de pequeno valor a soma de bens que perfaçam mais de um salário mínimo, não sendo cabível o reconhecimento do furto privilegiado.

3. Apelação conhecida e desprovida.